Tribunal: STF
Processo: ARE 1467510
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual deu parcial provimento ao recurso da defesa para excluir a circunstância judicial dos maus antecedentes de RENATA APARECIDA DE ANDRADE, fixando sua pena em definitivo em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1316 (mil trezentos e dezesseis) dias-multa. Por outro lado, manteve a condenação de JEAN JAMES DE ANDRADE às penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1599 (mil quinhentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática do crime dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas.



    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente providos para “revogar a determinação de execução provisória das penas, decretando-se, por outro lado, a prisão preventiva dos embargantes” (Doc. 16, fl. 22).



    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JEAN JAMES DE ANDRADE e RENATA APARECIDA DE ANDRADE alegam que os agentes estatais ingressaram na residência do primeiro recorrente, bem como tiveram acesso aos dados telefônicos da segunda recorrente, sem autorização judicial, o que torna nula a prova colhida (Doc. 18, fls. 6-7).



    Por outro lado, afirmam que houve contrariedade à Resolução 213/2015 do CNJ, pois o “juiz plantonista acabou usando a audiência de custódia com a finalidade de produzir prova, o que é vedado por aludida resolução” (Doc. 18, fl. 17).



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 280 da repercussão geral; e, o inadmitiu aos fundamentos de que (a) quanto à alegada nulidade das provas obtidas mediante acesso ao aparelho telefônico, a parte recorrente não indicou o dispositivo constitucional violado, aplicando-se o óbice da Súmula 284 do STF; (b) é necessário o exame dos fatos e provas para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279 do STF; e (c) quanto à alegada violação ao art. 8º da Resolução 213/2015 do CNJ, a controvérsia não se amolda aos permissivos constitucionais do art. 102, III, da CF/1988, bem como incide a Súmula 279/STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 31), a parte alega que houve violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF/1988.



    No julgamento do REsp 1947876, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso dos réus nos seguintes termos:



     



    “À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para por considerar que não houve fundadas razões, tampouco comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio do réu Jean James de Andrade, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram. Fica ressalvada, entanto, a apreensão de drogas e de eventuais outros objetos ilícitos ocorrida em busca pessoal e veicular em face da recorrente Renata Aparecida de Andrade. Por conseguinte, casso a sentença condenatória e determino ao Juízo de primeiro grau que a refaça, dessa vez sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas” (Doc. 40, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme narrado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1947876, deu provimento parcial ao recurso da defesa para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso desautorizado no domicílio de JEAN JAMES DE ANDRADE. Ao final, determinou ao Juízo de Primeiro Grau que refaça a sentença, “sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas” (Doc. 40).



    Interposto Agravo Regimental pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o recurso foi desprovido, em acórdão assim ementado (Doc. 44, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RESSALVADA A APREENSÃO DE DROGAS EM BUSCA PESSOAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Embora o Ministério Público estadual sustente, neste agravo regimental, a realização de prévia campana e visualização de situação compatível com a venda de drogas pelos policiais, não houve diligência desse tipo em frente à casa em que foi efetuada a busca questionada neste feito.



    2. A simples leitura da narrativa constante do auto de prisão em flagrante permite constatar que o monitoramento realizado ocorreu em uma praça pública, distante da residência posteriormente invadida, e a suposta venda vislumbrada no momento foi realizada por corré que não residia na casa objeto da diligência policial.



    3. Importante recordar que a diligência que levou à prisão em flagrante de tal acusada – apreensão de drogas em busca pessoal, em via pública (na referida praça) – não teve sua nulidade reconhecida, por se tratar de ato anterior ao ingresso na residência e que não foi questionado pela defesa nestes autos.



    4. Sobre a diligência de busca e apreensão no domicílio, a moldura fática delineada nos autos evidencia que ela foi lastreada nos seguintes elementos: a) denúncia anônima da venda de entorpecentes pelo réu e por sua irmã; b) visualização de situação de venda pela irmã, em via pública, com a consequente abordagem da investigada, ocasião em que foram encontradas drogas em seu poder; c) suposta confissão da ré abordada de que atuava no tráfico de drogas, em conjunto com seu irmão, e a indicação do endereço residencial deste; d) entrada na casa, quando não havia ninguém no local, de modo que não há, sequer, menção à eventual anuência de algum morador com a diligência efetuada.



    5. Os elementos descritos são insuficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para denotar fundadas razões a indicar a ocorrência de crime no interior da casa, como já detalhado na decisão agravada.



    6. Agravo não provido”.



    Essa decisão transitou em julgado em 03 de novembro de 2023 (Doc. 50), de forma que o presente Recurso Extraordinário com Agravo perdeu o objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente